Tribunal: TJES
Processo: 5010805-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010805-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAYNER FABIO DUARTE

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL, FAMILIAR OU EMPRESARIAL. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Wayner Fábio Duarte contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde mantivesse ativo o plano coletivo do agravante, nas mesmas condições contratadas, mediante o pagamento das mensalidades, até a migração dos beneficiários para outro plano individual, familiar ou empresarial, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, amparada em cláusula contratual e prévia notificação, é válida;
(ii) estabelecer se, diante de alegação de doença grave pelo beneficiário, subsiste a obrigação de manutenção do contrato por prazo indeterminado, considerando o Tema 1.082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que contratos de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários possuem características híbridas, assemelhando-se aos planos individuais ou familiares, o que atrai a aplicação das normas de defesa do consumidor.

A rescisão unilateral de tais contratos é lícita desde que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) cláusula contratual que autorize a rescisão; (ii) vigência mínima de 12 meses; (iii) prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias; e (iv) devida motivação, como o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No caso concreto, a operadora cumpriu as exigências legais e contratuais para a rescisão, oferecendo ainda a possibilidade de migração para outro plano ou a portabilidade de carências, o que afasta o desamparo do beneficiário.

O Tema 1.082 do STJ, que veda a suspensão ou rescisão de plano de saúde para beneficiários em tratamento médico essencial, aplica-se apenas quando não há oferta de alternativas que garantam a continuidade da assistência, o que não é a hipótese dos autos.

A existência de doença grave, por si só, não impede a rescisão unilateral do contrato, especialmente quando atendidas as condições que asseguram a proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários é válida desde que atendidos os requisitos legais e contratuais, com prévia notificação e motivação idônea.

O Tema 1.082 do STJ veda a rescisão unilateral de plano de saúde apenas quando a operadora não disponibilizar alternativas que assegurem a continuidade da assistência ao beneficiário em tratamento médico essencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp n. 1.692.594/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 19.02.2020.

STJ, Tema 1.082, REsp n. 1.738.247/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 23.02.2022, DJe 28.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010805-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WAYNER FÁBIO DUARTE

AGRAVADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wayner Fábio Duarte em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica, que deferiu parcialmente os efeitos da tutela de urgência para “
determinar que a operadora de saúde mantenha ativo o plano de saúde do requerente, nas mesmas condições contratadas, mediante o pagamento das mensalidades até que possibilite a migração dos beneficiários para outro plano individual, familiar ou empresarial, sob pena de multa diária
”.

Em suas razões (id. 9329097), aduz o recorrente, inicialmente, que a migração para outro plano antes da prolação da sentença prejudica o pedido principal da ação, consistente na manutenção do contrato atual, nas mesmas condições.

E isso porque o agravante está acometido por doença grave (insuficiência cardíaca), sendo, ademais, inviável a resilição unilateral de contratos com até 29 (vinte e nove) vidas.

Salienta que, de acordo com o Tema 1.082 do STJ, a operadora é obrigada a garantir a continuidade da assistência a beneficiário em tratamento de enfermidade grave, o que não irá ocorrer no caso dos autos, caso haja uma migração contratual no curso do processo.

Por fim, aduz que não se mostra viável a rescisão unilateral e imotivada do contrato, porquanto abusiva a aludida cláusula, sendo mister a manutenção do contrato por prazo indeterminado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face da agravada sob a alegação de ser beneficiário de um plano de saúde coletivo empresarial, firmado no mês de junho de 2017, abrangendo apenas 04 (quatro) usuários.

Todavia, teria recebido uma notificação extrajudicial informando que o contrato seria cancelado unilateralmente, sem nenhuma justificativa plausível.

Afirma ser abusiva a conduta da operadora, mormente em razão de ser portador de doença grave, de modo que necessária a manutenção do vínculo por prazo indeterminado.

Tal como destacado no momento da análise liminar, reputo correta a decisão agravada que manteve hígido o contrato somente até a migração dos beneficiários para outro plano individual, familiar ou empresarial, porquanto alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Referida Corte Superior entende ser possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso ora em discussão, seja tratado como plano individual ou familiar, dada a sua natureza de contrato coletivo atípico.

Sob tal enfoque, aplicáveis as normas de defesa do consumidor, de modo que eventual rescisão unilateral carece de motivação.

Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.

2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.

3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.692.594/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 19/2/2020).

Neste caso, vislumbro a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, o transcurso de mais de 12 (doze) meses de vigência e a prévia notificação do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, além da devida motivação (desequilíbrio econômico/financeiro irreparável e prejudicial ao Pool de Risco de reajuste dos contratos com até 29 vinte e nove vidas).

Aparenta ser lícita, portanto, a conduta da operadora, conclusão que não se altera em razão do alegado tratamento médico.

E isso porque a agravada permitiu a portabilidade de carências ou a contratação de novo plano, situações que afastam a alegação de desamparo do usuário.

Tal conclusão restou assentada pelo Tribunal da Cidadania no precedente vinculante citado pelo recorrente (Tema 1.082), nos seguintes termos:

Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.

(...)

Nada obstante, tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)